Tribunal: STF
Processo: HC 245050
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Everton de Souza Carrao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DO CORRÉU. JUSTA CAUSA PRESENTE. 2. CONSENTIMENTO DA GENITORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, sem o respectivo mandado judicial, eis que devidamente motivado pela prévia apreensão de relevante quantidade de entorpecente na posse do corréu, o qual informou aos agentes públicos que na residência do seu sócio, ora paciente, haveria mais drogas. - Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo que havia circunstâncias objetivas, concretas e idôneas que indicavam a ocorrência da prática delitiva no local, aptas a legitimar a diligência, haja vista a prévia apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em posse do corréu, bem como a informação de que na residência do paciente haveria mais ilícitos. 



    2. Ainda que assim não fosse, consta dos autos que "a mãe do apelante franqueou o acesso dos oficiais, abrindo o portão após verificar as câmeras de segurança" (e-STJ fl. 3376), situação que, de igual sorte, afasta a aventada violação de domicílio. Nesse sentido, reitero que, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus." (AgRg no HC n. 796.305/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.). - "Tendo o acórdão ora impugnado asseverado que a mãe do paciente autorizou a entrada na residência e não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada" (AgRg no HC n. 777.971/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 859.876 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em suma, contra a busca domiciliar, por considerar que não foram indicadas as fundadas razões para a diligência. No mais, alega que a autorização para o ingresso no domicílio não foi documentada.



    [...]



    Conforme destacado pela Corte local, verifica-se a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, sem o respectivo mandado judicial, eis que devidamente motivado pela prévia apreensão de relevante quantidade de entorpecente na posse do corréu, o qual informou aos agentes públicos que na residência do seu sócio, ora paciente, haveria mais drogas. 



    Nesse viés, colhe-se do acórdão ora impugnado que "Andrey informou que estava levando a droga para entregar a um terceiro, mas não o encontrou e que tinha um sócio, que seria Everton; Andrey levou os policiais até a casa de Everton, onde disse que haveria mais drogas; que foram recepcionados pela mãe de Everton e que Everton também estava no local" (e-STJ fl. 3376) 



    Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo que havia circunstâncias objetivas, concretas e idôneas que indicavam a ocorrência da prática delitiva no local, aptas a legitimar a diligência, haja vista a prévia apreensão de expressiva quantidade de entorpecente em posse do corréu, bem como a informação de que na residência do paciente haveria mais ilícitos. 



    Desse modo, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há se falar em nulidade da busca domiciliar.



    [...]



    Ainda que assim não fosse, consta dos autos que "a mãe do apelante franqueou o acesso dos oficiais, abrindo o portão após verificar as câmeras de segurança" (e-STJ fl. 3376), situação que, de igual sorte, afasta a aventada violação de domicílio. Nesse sentido, reitero que, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus."



    [...]



    Oportuno destacar, por fim, que, em caso semelhante ao dos autos, esta Corte Superior decidiu que: "Tendo o acórdão ora impugnado asseverado que a mãe do paciente autorizou a entrada na residência e não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada" (AgRg no HC n. 777.971/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, tratando-se de crime permanente, bem como presente autorização da genitora para ingresso no domicílio.



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —ausência de autorização válida da genitora do acusado para ingresso no domicílio — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Finalmente, a tese acerca de nulidade da busca pessoal realizada em corréu sequer foi apreciada pelo ato dito coator, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente